Tribunal: CARF
Processo: 10880.922277/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922277/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.053 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2022
Recorrente
INMETRICS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 168.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Ademais, mesmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922277/2013-11
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-000.346, proferido em 11
de agosto de 2020, pela 12a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“A interessada transmitiu a PERDCOMP com Demonstrativo de Crédito
33804.70393.270712.1.3.02-5654, visando compensar os débitos nela
declarados, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ - ano-calendário
2011, no valor de R$ 42.474,43, além de outras DCOMP a ele vinculadas.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
homologa as compensações declaradas, com suporte no argumento a seguir:

Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, onde alega, em resumo, que:

(...)

Por sua vez, 12a Turma da DRJ06, para manter a decisão que não reconheceu o
direito creditório sob o argumento de que não teria restado comprovado a “retenção de imposto
de renda, no total anual de R$ 447.124,36, e, como já salientado, tratando-se de
restituição/compensação, o ônus da prova é da contribuinte”.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando que:
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

“(...)
“11. Em suma, a autoridade julgadora manifestou entendimento de que a RECORRENTE
não apresentou elementos probatórios suficientes a comprovar o recolhimento do IRPJ,
tanto por estimativa como por retenções.
12. A título de esclarecimentos, a RECORRENTE reconhece e informa, desde logo, ter
incorrido no preenchimento equivocado de alguns campos da DCOMP objeto do
processo em epígrafe, bem como de sua DIPJ, o que acabou acarretando na dificuldade
de compreensão por parte da autoridade fiscal. Contudo, apesar dos equívocos da
RECORRENTE, a autoridade fiscal pôde constatar, por meio de consulta ao sistema
eletrônico SIEF-Fiscel da Receita Federal, a identificação dos pagamentos do IRPJ por
estimativa realizados em 2011, conforme depreende-se de fls., 129 dos autos.
13. Desse modo após identificado o valor do IRPJ devido declarado pela RECORRENTE,
e o valor dos pagamentos do IRPJ por estimativa, concluiu a autoridade fiscal que o
reconhecimento do pedido de compensação objeto do processo prescinde tão somente
da comprovação do IRRF no total de R$ 447.124,36, conforme verifica-se dos trechos
abaixo extraídos da decisão:

14. Desta forma, sob o entendimento de que a RECORRENTE não comprovou a retenção
do IRPJ, a autoridade julgadora julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo, por conseguinte, a não homologação da DCOMP.
15. Ora, Nobres Julgadores, tal entendimento não merece prosperar, conforme se
demonstrará pelos argumentos abaixo tecidos, razão pela qual o acórdão recorrido
deverá ser revisto e reconsiderado.
III- DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO
16. Preliminarmente a exposição das razões, cumpre informar que a fim de demonstrar
seu direito a RECORRENTE apresentará por meio do presente recurso, documentos
complementares àqueles analisados pela autoridade fiscal em primeira instância, haja
vista que naquela oportunidade entendia-se que as comprovações apresentadas à seriam
suficientes para o exame do mérito do processo.
17. Entretanto, em que pese o entendimento da autoridade fiscal em não reconhecer
demonstrado o direito da RECORRENTE através dos documentos e informações
apresentados anteriormente, vale destacar que tal posicionamento não impede a
complementação de provas pela via recursal.
18. Ora, nos termos do art 38, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resta
assegurado ao contribuinte interessado o direito de apresentar, na fase instrutória e
antes da tomada de decisão, todas as provas e documentos que entender pertinentes à
matéria objeto do processo, in verbis: (...)
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

19. Neste ínterim, tendo em vista que o objeto da presente via recursal discute, bem
como pleiteia, a reforma do acórdão proferido em sede de Ia instância, há de se frisar
que até o momento não houve decisão definitiva sobre o mérito do processo em tela.
20. Outrossim, a partir do que se concluiu no acórdão recorrido, observa-se que a
autoridade julgadora verificou a impossibilidade de reconhecimento do crédito da
RECORRENTE apenas sobre parte dos valores de IRPJ declarados. Portanto, sem grandes
dificuldades, percebe-se que o caso em questão trata-se de mero complemento das
informações e documentos fornecidos na via ordinária, de tal forma que as provas a
serem apresentadas possuem intrínseca relação com os fatos discutidos em Ia instância.
Não sendo, pois, o caso de arguição de novos elementos ou argumentos ao processo.
21.Não obstante, vale ressaltar que, pautado especialmente sobre os princípios da
formalidade moderada e da verdade material, este Ilustre Conselho já proferiu decisões
nesse mesmo sentido, senão vejamos: (...)
22.Desta forma, conclui-se, portanto, inexistir razões impeditivas para que a
RECORRENTE apresente documentos probatórios complementares ao processo através
dopresente apelo recursal.
IV- Dos MEIOS DE PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS
23. No decorrer das razões e fundamentos expostos no acórdão recorrido, a autoridade
julgadora assevera, com base nos arts. 942 e 943 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/99) e na Instrução Normativa SRF n° 480, de 2004, que os Comprovantes
Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte são os documentos hábeis a comprovar a
retenção na fonte de tributos.
24. Entretanto, pelo fato da declaração de retenções ser uma obrigação acessória
imposta aos terceiros cuja responsabilidade de retenção do tributo recai, e não ao
contribuinte que, de fato, sofre a incidência do tributo, é sabido que, por vezes, os
contribuintes podem acabar prejudicados pela ausência destes documentos, seja pela
falta de entrega dos comprovantes por parte da fonte pagadora ao contribuinte, seja pelo
descumprimento da parte pagadora em recolher o tributo mediante retenção, ou mesmo
em não realizar a declaração de retenções, além de outros motivos e fatores que fogem
ao controle do contribuinte.
25. Em vista disso, se faz certo que a declaração de retenções, ônus que recai sobre a
fonte pagadora, não constitui único documento cabível para a comprovação de
incidência de determinados tributos.
26. Destarte, a limitação do contribuinte a valer-se deste único documento para o fim de
assegurar seu direito poderia, senão, configurar clara hipótese de cerceamento de defesa,
uma vez que existente outras formas e elementos de prova disponíveis para se alcançar
o mesmo fim.
27. Nesse sentido, insta ressaltar que tal entendimento é corroborado por
diversasdecisões proferidas por este E. Conselho, a fim de se resguardar o direito de
ampla defesa aocontribuinte. Assim, declinamos abaixo os seguintes julgados: (...)
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

IV.l - Dos DOCUMENTOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE RETENÇÃO DO IR
29. Inicialmente, cumpre informar que a partir da análise de seu controle interno a
RECORRENTE apurou uma diferença correspondente ao valor de R$ 11.189,06 (onze
mil, cento e oitenta e nove reais e seis centavos) a título de IRRF não declarado em sua
DIPJ/2011. Ou seja, o IRRF efetivamente incidente no ano calendário de 2011
compreende, em verdade, o valor total de R$ 458.313,42, conforme detalhado na
planilha analítica ora anexada (Planilha - Análise de Retenções 2011). Apesar da
referida diferença não compor o saldo negativo pleiteado na DCOMP, o esclarecimento
se faz necessário para a melhor compreensão dos documentos probatórios apresentados
adiante.
30. Conforme denota-se da planilha referida acima, o total de retenções calculados
internamente pela RECORRENTE decorre da somatória das retenções oriundas de
prestações de serviços (R$ 402.281,76), com as retenções oriundas de aplicações
financeiras (R$ 56.031,66), resultando, assim, no excedente de R$ 11.189,06 quando
comparado com o valor declarado inicialmente pela RECORRENTE (R$ 447.124,36).
31. Portanto, como será demonstrado abaixo, os documentos probatórios apresentados
pela RECORRENTE comprovam inequivocamente a incidência do IRRF no valor de R$
447.124,36, para fins da homologação do pedido de compensação objeto da DCOMP,
fora o excedente discorrido acima que não fora pleiteado no processo.
IV.2- DA DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IRRF PELAS DECLARAÇÕES OBTIDAS NO
PORTAL E-CAC
32. Como delineado no acórdão ora recorrido, a autoridade julgadora julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o argumento de que a
RECORRENTE não forneceu documentos aptos a comprovar o seu direito de crédito,
quais sejam, os comprovantes de retenções na fonte das fontes pagadoras do IRRF.
33. Todavia, cabe frisar de antemão que através do portal e-CAC (Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte) a autoridade fiscal dispõe de acesso à variadas
informações declaradas pelos contribuintes em âmbito federal, dentre estas, as
declarações de impostos retidos na fonte pelas fontes pagadoras que são acompanhadas
da identificação das partes que sofreram a incidência do respectivo tributo.
34. De tal feita, a partir de consulta efetuada no e-CAC, a RECORRENTE obteve acesso
às informações declaradas por todos os seus tomadores de serviços em relação à
retenção de tributos em seu favor. Dentre eles, O IRRF.
35. Com isso, a RECORRENTE acosta ao presente recurso os extratos de consulta do e-
CAC com a relação de retenções de IRRF informadas nas DIRFs do ano calendário de
2011 por cada um de seus tomadores de serviços, em favor das unidades matriz (CNPJ
final 0001-44) e filial (CNPJ final 0002-25) da RECORRENTE (DOC. 04).
36. Adicionalmente, a RECORRENTE também apresenta planilha demonstrativa
elaborada com o fito de consolidar as informações contidas nos extratos do e-CAC
(Planilha - DIRF Rendimentos).
37. Desta forma, observa-se que a mera composição da relação de retenções consultada
no portal do e-CAC, por si só, constitui elemento probatório hábil e idôneo para
reconhecer a comprovação de incidência do IRRF declarado pela RECORRENTE, no
valor de R$ 447.124,36.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

38. Não obstante, cabe destacar, para fins de elucidação, que a partir da análise da
planilha supra e dos extratos de consulta do e-CAC o montante de IRRF declarado pelas
fontes pagadoras resulta, em verdade, na quantia de R$ 448.076,46 (quatrocentos e
quarenta e oito mil, setenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Tal diferença a
maior, correspondente a R$ 954,10 (novecentos e cinquenta e quatro reais e dez
centavos), origina-se de informação prestada em atraso pelo tomador de serviços "Boa
Vista Serviços S.A.", em momento posterior ao prazo de entrega da DIPJ. Razão pela
qual a RECORRENTE não obteve conhecimento da retenção e não a declarou na sua
DIPJ.
39. De mais a mais, sem prejuízo da relação de retenções declaradas pelas fontes
pagadoras, a RECORRENTE vai além, e também comprova a incidência do IRRF a partir
da apresentação dos documentos fiscais de serviços emitidos junto a seus tomadores,
conforme declinado adiante.
IV.3- DA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IRRF POR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
E EXTRATOS BANCÁRIOS
40. Cumulativamente aos extratos de consulta obtidos no portal e-CAC, a RECORRENTE
complementa seus elementos probatórios com a exposição da apuração do IRRF
incidente no exercício de 2011 a partir das Notas Fiscais de Serviços ("NFs") vinculadas
a cada um de seus tomadores responsáveis pela retenção do imposto.
41. Conforme planilha analítica de resumo das NFs, a RECORRENTE apresenta relação
com a discriminação das informações relativas a cada NF e seus respectivos valores de
IRRF incidentes em cada relação (Planilha — Base de Dados NFs).
42. Vislumbra-se que da receita auferida pela RECORRENTE em razão da prestação de
serviços a cada um de seus tomadores, o resultado final incidente à título de IRRF
totaliza o valor de R$ 402.281,76 (quatrocentos e dois mil, duzentos e oitenta e um reais
e setenta e seis centavos). Por sua vez, como declinado no tópico IV. 1, item 30, acima,
o saldo remanescente que complementa o IRRF declarado pela RECORRENTE decorre
das retenções de aplicações financeiras, na monta de R$ 56.031,66, devidamente
comprovadas e demonstradas no tópico IV.2 anterior.
43. Portanto, novamente é possível observar que o pleito de compensação da
RECORRENTE no processo em epígrafe sequer constitui a integralidade do crédito que
possui por direito.
44. Por derradeiro, a RECORRENTE apresenta em complemento a planilha analítica de
Base de Dados das NFs, a relação integral de NFs de 2011 e os extratos bancários que
demonstram os pagamentos oriundos dos serviços prestados pela RECORRENTE (Doc.
05 e Doc. 06).
45.Portanto, diante de toda a relação probatória discorrida e apresentada acima,resta
indiscutivelmente comprovada a incidência do IRRF no valor de R$ 447.124,36,
e,consequentemente, o direito de compensação do excedente negativo de IR no ano
calendáriode 2011, na monta de Rf 42.474,43 em favor da RECORRENTE.
V- Do PEDIDO
46.Ex positís, é o presente para requerer:
a) Seja o presente recurso recebido e julgado totalmente PROCEDENTE, com o
reconhecimento do direito de crédito de compensação da RECORRENTE face à
demonstração de existência de saldo negativo de IR em seu favor, no valor de R$
42.474,43 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e três
centavos);
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

b) Consequentemente, seja determinada a reforma da r. decisão de Ia instância ora
recorrida, a fim de que a autoridade julgadora reconheça a procedência do pedido de
compensação da RECORRENTE e reformule o acórdão recorrido, decidindo pela
homologação dos PER/DCOMPs objetos do processo administrativo em tela; e
c) Que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, determinando-se a
suspensão da exigibilidade do débito fiscal até decisão definitiva da demanda.
47.Por fim, protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos em lei,em
especial a prova documental, sem prejuízo de outras que se façam necessárias.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação relativo a saldo negativo de IRPJ - ano-calendário
2011 (Imposto de Renda Retido na Fonte), no valor de R$ 42.474,43, além de outras DCOMP a
ele vinculadas.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“(...)
“O direito creditório não foi reconhecido porque a contribuinte informou no
PERDCOMP parcelas na composição do crédito no montante de R$ 42.474,43, quando
na DIPJ, ativa quando da transmissão da declaração de compensação, foi de R$
1.147.375,25, sendo R$ 1.119.433,23 de estimativas pagas e R$ 27.942,02 de IRRF .
Em razão dessa informação errada prestada no PERDCOMP - teria que demonstrar o
total de parcelas registrado na DIPJ (R$ 1.147.375,25) - ainda que o valor de R$
42.474,43 informado fosse confirmado, quando confrontado com o IRPJ devido, no
valor de R$ 1.104.900,82, não geraria saldo negativo. Tudo devidamente explicado no
Despacho Decisório.
Ainda assim, verifica-se que a contribuinte cometeu erro de fato ao informar na
composição do saldo negativo exatamente o valor do direito creditório pretendido (R$
42.474,43).
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

A contribuinte é que se equivocou completamente nas informações incluídas no
PERDCOMP (Parcelas de Composição do Crédito), tornando impossível, com os dados
fornecidos, a apuração de saldo negativo no ano-calendário 2011, no valor de R$
42.474,43, como demonstrado no despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório está correto e devidamente fundamentado (a
fundamentação legal, assim como a motivação para o não reconhecimento do direito
creditório constam do despacho decisório).
Entretanto, com base no princípio basilar que rege o processo administrativo fiscal, o da
busca pela verdade material, os equívocos cometidos pela contribuinte no
preenchimento das parcelas de composição do crédito no PERDCOMP não podem
obstar a devida apuração do seu direito creditório, uma vez que pleiteou o montante de
R$ 42.474,43.
A DIPJ retificadora, entregue em 10/12/2013, traz que:

Por sua vez, a DIPJ original tinha os seguintes registros:

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

Destaque-se que a contribuinte pleiteou o saldo negativo apurado na DIPJ original, no
valor de R$ 42.474,43, não cabendo discussão sobre a diferença registrada na DIPJ
retificadora, uma vez que naquela o saldo negativo apurado foi de R$ 74.016,43. Essa
diferença de R$ 31.542,00 (imposto pago no exterior) teria que ser pleiteada em novo
PERDCOMP. A análise aqui está restrita ao valor pleiteado no PERDCOMP.
Novamente a contribuinte se equivocou ao preencher sua DIPJ/2012, indicando na
Ficha 12A – Linha 18, como Imposto de renda mensal pago por estimativa, R$
1.119.433.23, quando apurou estimativa de IR a pagar (Ficha 11-Linha 13), no
montante de R$ 700.250,89, como demonstrado a seguir. Esse valor, se efetivamente
pago, é que deveria lá ser informado.
Também compensou na Ficha 11, Linha 08, R$ 419.182,34. Essa importância deveria
ser informada na Linha 14 da Ficha 12A, acrescida da parcela de R$ 27.942,02 lá
indicada, corrrespondendo ao total de imposto de renda retido na fonte no ano
informado pela contribuinte (R$ 447.124,36).

Do confronto da Ficha 11 com a Ficha 12A da DIPJ, verifica-se que a contribuinte
informou na Ficha 12A-Linha 18, como Imposto de renda mensal pago por estimativa, o
valor correspondente ao Imposto de renda devido de meses anteriores na Ficha 11 –
Linha 07, totalizando em dezembro (R$ 1.119.433,23).
No sistema SIEF-Fiscel, verifiquei que os pagamentos das estimativas de IRPJ,
apuradas na Ficha 11-Linha 13, foram todos realizados e alocados aos respectivos
períodos de apuração, no total de R$ 700.250,89, como tela a seguir:

Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

Com base nos dados acima, verifica-se que o correto preenchimento da DIPJ, Ficha
12A, seria, partindo-se do IRPJ devido informado no Despacho Decisório de R$
1.104.900,82 :

Ressalte-se que toda a argumentação trazida na peça de defesa e referente à ausência de
motivação, de fundamentação e de esclarecimentos no despacho decisório, que levaram
a não homologação da compensação pleiteada, carece de suporte fático, pois, tais
elementos se encontram claramente evidenciados no ato administrativo.
Como demonstrado acima, o acumulo de erros cometidos pela contribuinte, tanto no
preenchimento do PERDCOMP como no preenchimento da DIPJ, foi que
impossibilitou apuração de saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário 2011.
Ressalte-se que todas as informações foram produzidas pela empresa e trazidas aos
sistemas da RFB através de declarações por ela própria prestadas e o Despacho
Decisório nada mais fez do que reunir todos esses dados e compilá-los em uma única
decisão.
O enquadramento legal para o ato eletrônico combatido se encontra perfeitamente
indicado em seu contexto, não cabendo também alegar sua ausência.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição, seu
direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram
respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal (DRF)
demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de
comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do direito
creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações constantes dos
sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No entanto, se tiver
dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a autoridade administrativa
poderá intimar a contribuinte a apresentar documentos para verificação das informações
prestadas, tendo em vista o disposto no artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, in verbis:
Art. 65 A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a diligência é uma
faculdade da autoridade administrativa.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que as
autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las necessárias.
Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos sistemas RFB já é
possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza, desnecessária a
realização de diligência.
O art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o
princípio da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a seguir
transcritos, dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Desta forma, merece destaque o fato de que em relação ao objeto do processo, basta a
contribuinte comprovar que sofreu as retenções de imposto de renda, no valor de R$
447.124,36, total utilizado na DIPJ, e realizou todos os pagamentos de estimativas
apuradas na Ficha 11-Linha 13, no total de R$ 700.250,89 que sua pretensão será
acatada. A prova a ser apresentada é meramente documental e não há necessidade de
perícia para sua análise.
Assim sendo, conclui-se pelo indeferimento do pedido de diligência/perícia e também
pela regularidade do Despacho Decisório emitido, afastando-se assim o pedido de
nulidade do ato administrativo.
No tocante à apresentação de prova documental, o Decreto 70.235/1992 (PAF) dispõe
que: (...)
Cumpre então verificar se as provas trazidas ao processo são suficientes para
comprovação do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2011, no valor de R$
42.474,43.
Como já visto, os pagamentos de estimativa, no valor total de R$ 700.250,89, foram
integralmente comprovados, com base no sistema SIEF-Fiscel.
Falta somente verificar se os documentos trazidos pela defesa comprovam a retenção de
IR no valor de R$ 447.124,36.
É necessário que se registre que a contribuinte somente pode descontar do IRPJ devido,
o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos computados na apuração da
base de cálculo do imposto.
A propósito, veja-se Súmula do CARF:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Primeiramente devemos então buscar a confirmação de que as retenções informadas
pela defesa tenham de fato ocorrido e se reportam ao ano-calendário 2011.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir a IRRF na apuração do
IRPJ:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), então
vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os Comprovantes
Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, ou
seja, por terceiros.
Sobre o assunto, dispõe a Instrução Normativa SRF n°480, de 2004: (...)
A Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 2012, que revogou a IN SRF no 480, de 2004,
traz, em seu artigo 37, as mesmas disposições.
Em sua defesa, a contribuinte aduz que:

A contribuinte não juntou qualquer documento que comprovasse o imposto de renda
retido na fonte no ano-calendário 2011.
Portanto, não restou comprovada retenção de imposto de renda, no total anual de R$
447.124,36, e, como já salientado, tratando-se de restituição/compensação, o ônus da
prova é da contribuinte.
Sem comprovação das retenções sofridas, não há saldo negativo comprovado”.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, o comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora seria é o único documento hábil estabelecido pela legislação para
fazer prova a favor da Recorrente para o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
Por outro lado, a Recorrente, em sede recursal, carreou aos autos cópias de notas
fiscais e dos extratos bancário, pois alega que, na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o
comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

Entendo assim razão à Recorrente. Explique-se.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem
gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido
pelo Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito, como fez a Recorrente ao apresentar conjunto probatório em sede
recursal, além de seu argumento de que o Fisco tem acesso às Dirf ́s das fontes pagadoras.
Destarte, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim é que, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida,
conforme já dito, carreou aos autos documentos (planilha de notas fiscais, cópias das notas ficais
de onde derivam as retenções de IRPJ), bem como s comprovantes bancários que demonstram o
pagamento dos serviços por ela prestados), para comprovar o alegado, os quais, em meu sentir
podem e devem ser analisados pela autoridade de origem, objetivando à comprovação da parcela
do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

Em suma, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega, como, de fato, procedeu a Recorrente.
Ademais, quanto ao erro cometido pela Recorrente no preenchimento de
Dcomp/DIPJ, é fato que tal equívoco não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise:
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Dessa forma, repise-se, ainda que após a ciência do despacho decisório, a
discussão sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Por fim, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, destaco que mesmo em
grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

Semelhante raciocínio chegou a CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo necessário o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de apresentação de outros documentos fiscais e
contábeis do contribuinte, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de
documentos.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922277/2013-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 893
DF CARF MF
Original